Tribunal: TJBA
Processo: 0569351-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569351-97.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGENES CARLOS SANTANA RIOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, LAIS DA COSTA TOURINHO registrado(a) civilmente como LAIS DA COSTA TOURINHO, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

APELADO: ADELMO DE OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA E DA CORRETORA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PARTE DOS PEDIDOS DIRECIONADOS EXCLUSIVAMENTE A UM DOS CORRÉUS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TEMA REPETITIVO 958 DO STJ. TAXA DE CORRETAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM DESTAQUE DO VALOR DA CORRETAGEM. DEVER DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRETORA PELO ATRASO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO DA 1ª APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA 2ª APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569351-97.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MDA CONSTRUCOES LTDA e outros e como apelada ADELMO DE OLIVEIRA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso da MDA CONTRUÇÕES LTDA, ante a sua deserção, e por conhecer e dar provimento ao recurso da AFFONSO HENRIQUES CONSULTORIA E MARKETING LTDA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de ___________________________ de 2023.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora